Tribunal: TJDFT
Processo: 0000700-20.2018.8.07.0019
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AMEAÇA. CONTRAVENÇÃO DE PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (ART. 5o DA LEI N. 11.340/2006). MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Comprovadas a materialidade e a autoria delitivas do crime de ameaça e da contravenção penal de perturbação da tranquilidade, por acervo probatório harmônico, a condenação é medida que se impõe.

2. Em sede de violência doméstica, as declarações da vítima se revestem de especial valor probatório quando não há nos autos quaisquer elementos que possam questionar a sua credibilidade ou veracidade.

3. Para que seja configurada a contravenção de perturbação à tranquilidade deve haver o dolo específico que consiste na perturbação acintosa ou por motivo reprovável, o que se verifica na espécie.

4. Na individualização da pena, observa-se a discricionariedade regrada, sendo amplamente aceito pela jurisprudência o critério de aumento de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre a pena mínima e a máxima, por cada circunstância judicial valorada negativamente.

5. Ainda que de forma qualificada, a confissão do réu, a qual serviu como elemento de convicção para a condenação, deve ser considerada para fins da atenuante prevista no art. 65, inciso III, d, do Código Penal.

6. Inexistindo fundamentação idônea para o reconhecimento da motivação torpe, afasta-se a agravante prevista na alínea a do inciso II do art. 61 do Código Penal.

8. Recurso conhecido e parcialmente provido.